Tribunal: STJ
Processo: 0069490-70.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041119 - RJ(2025/0342774-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS PINHEIRO MARTINEZ
AGRAVANTE
: SUIZE GOMES MARTINEZ
ADVOGADOS
: JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES - RJ128418
RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
IGOR LAGE SANTOS - RJ207187
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA - RJ236026
AGRAVADO
: TURIMA INCORPORACAO, CONSTRUCAO E COMERCIO
LTDA
ADVOGADA
: CYNTHIA FIGUEIREDO BRANDÃO - RJ085534
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão
agravada, pois não refutou, de forma devida, o entendimento sobre a
irregularidade na representação processual dos recorrentes, por
ausência de juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes à advogada subscritora do
recurso especial. Inobservância ao
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55348461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a9117f5-7128-4df3-9460-24ec1da4e17d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55348461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a9117f5-7128-4df3-9460-24ec1da4e17d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041119 - RJ(2025/0342774-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS PINHEIRO MARTINEZ
AGRAVANTE
: SUIZE GOMES MARTINEZ
ADVOGADOS
: JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES - RJ128418
RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
IGOR LAGE SANTOS - RJ207187
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA - RJ236026
AGRAVADO
: TURIMA INCORPORACAO, CONSTRUCAO E COMERCIO
LTDA
ADVOGADA
: CYNTHIA FIGUEIREDO BRANDÃO - RJ085534
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão
agravada, pois não refutou, de forma devida, o entendimento sobre a
irregularidade na representação processual dos recorrentes, por
ausência de juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes à advogada subscritora do
recurso especial. Inobservância ao
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCUS VINICIUS PINHEIRO
MARTINEZ e SUIZE GOMES MARTINEZ (MARCUS VINICIUS e outra) contra
decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial anteriormente manejado em virtude de irregularidade na
Documento eletrônico VDA55050015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: 305d2ae7-709a-4efd-a762-291cc805c71a

representação processual dos recorrentes, por ausência de juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à advogada subscritora do
apelo excepcional.
Nas razões do presente inconformismo, MARCUS VINICIUS e outra
alegaram que a decisão agravada não enfrentou integralmente as razões deduzidas no
agravo, limitando-se a consignar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, sem analisar as teses
jurídicas autônomas suscitadas pelos agravantes, especialmente sobre a violação dos
arts. 336 e 337, VI, do CPC, acerca da litispendência, e dos arts. 1.003, parágrafo
único, e 1.052 do CC, da responsabilidade solidária entre sócios.
Destacaram que a insurgência não visa rediscutir o conjunto fático-
probatório dos autos, mas tão somente garantir a correta aplicação e interpretação do
direito federal, o que atrai a competência desta Corte Superior, nos termos do art. 105,
III, alíneas
e , da Constituição Federal.
a
c
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o entendimento de que não se poderia conhecer do agravo em
recurso especial devido à irregularidade na representação processual dos recorrentes,
por ausência de juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento
e/ou
conferindo poderes à advogada subscritora do apelo excepcional.
Em verdade, nas razões do presente agravo interno, MARCUS VINICIUS e
outra se limitaram a veicular argumentos que se encontram totalmente dissociados dos
fundamentos da decisão objurgada, o que inviabiliza sua análise.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC determina que, na petição de
art. 1.021,
agravo interno, o recorrente impugnará, especificadamente, os fundamentos da
decisão agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:
Documento eletrônico VDA55050015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: 305d2ae7-709a-4efd-a762-291cc805c71a

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag n.
relatora Ministra ELIANA CALMON,
1.056.913/SP,
Segunda Turma, DJe de 26/11/2008)
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A
ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão
proferida atrai a aplicação do disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
.
Código de Processo Civil de 2015
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "ocorre
a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual
aquele foi formulado" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.856.064/RJ,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
.
25/11/2021)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.981.632/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de

17/4/2023,
19/4/2023 –
sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o. DO
DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS
ART. 1021,
CPC/15.
DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da
parte refutar "em tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados" para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 895.746/SP,
Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016) (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1424404/SP,
.
ESPECIAL, julgado em
DJe
20/10/2021,
17/11/2021)
2. Caso em que a decisão agravada concluiu pela incidência do óbice
da Súmulas
e
acerca do único ponto devolvido pelo
284/STF
7/STJ
Documento eletrônico VDA55050015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: 305d2ae7-709a-4efd-a762-291cc805c71a

recorrente; a suposta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 337-340). O agravante, por sua vez, não impugna a
incidência do óbice da
nas razões do agravo interno,
Súmula 7/STJ,
obstando o conhecimento da insurgência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.139.912/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de

15/5/2023,
18/5/2023 –
sem destaque no original)
Assim, porque os argumentos aduzidos por MARCUS VINICIUS e outra não
atacaram o referido fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em
virtude da não admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta
Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:27
Código de Controle do Documento: 305d2ae7-709a-4efd-a762-291cc805c71a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.119 / RJ
Número Registro: 2025/0342774-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140324620218190203
00694907020248190000
140324620218190203
202524508582
694907020248190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS PINHEIRO MARTINEZ
AGRAVANTE : SUIZE GOMES MARTINEZ
ADVOGADOS : JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES - RJ128418
RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
IGOR LAGE SANTOS - RJ207187
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA - RJ236026
AGRAVADO
: TURIMA INCORPORACAO, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: CYNTHIA FIGUEIREDO BRANDÃO - RJ085534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS PINHEIRO MARTINEZ
AGRAVANTE : SUIZE GOMES MARTINEZ
Documento eletrônico VDA55295665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:36
Código de Controle do Documento: 8187395e-e122-46e7-bf05-91b219f9fa83

ADVOGADOS : JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES - RJ128418
RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
IGOR LAGE SANTOS - RJ207187
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA - RJ236026
AGRAVADO
: TURIMA INCORPORACAO, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: CYNTHIA FIGUEIREDO BRANDÃO - RJ085534
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:36
Código de Controle do Documento: 8187395e-e122-46e7-bf05-91b219f9fa83